Tribunal: TJSP
Processo: 1033092-19.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Ação indenizatória baseada em incapacidade física permanente decorrente de acidente de veículos – Diferença de atualização monetária sobre a indenização paga, com base no disposto na súmula 580 do STJ – Pagamento administrativo, porém, que observou o prazo previsto no art. 5o, § 1o, da Lei 6.194/74 – Improcedência da ação - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000756603
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033092-19.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARCILIO DOS
REIS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1033092-19.2018.8.26.0196 -Voto no 14.366
2
VOTO No 14.366
Apelação Cível no 1033092-19.2018.8.26.0196
Comarca de Franca / 4a Vara Cível
Apelante: Marcílio dos Reis da Silva
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
Ação indenizatória
baseada em incapacidade física permanente decorrente de acidente
de veículos
Diferença de atualização monetária sobre a
indenização paga, com base no disposto na súmula 580 do STJ
Pagamento administrativo, porém, que observou o prazo previsto
no art. 5o, § 1o, da Lei 6.194/74 Improcedência da ação - Recurso
improvido.
Sentença proferida a fl. 253/6 desacolheu ação
proposta para cobrança de diferença de valor de seguro obrigatório,
decorrente de acidente de veículo, condenando o Autor em honorários
de advogado de 10% do valor dado à causa, observada a gratuidade
processual.
Apela o Autor, buscando a reforma da sentença,
para que a correção monetária incida desde a data do evento.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1033092-19.2018.8.26.0196 -Voto no 14.366
3
Ressalvado meu entendimento anterior, que vinha
aplicando a incidência de atualização do valor do seguro obrigatório
com base na súmula 580 do STJ, curvo-me ao outro, majoritário na
Câmara, que admite a isenção do acréscimo, à vista do disposto no
art. 5o, § 1o, da Lei 6.194/74.
Neste caso, então, não há diferença a ser satisfeita,
mantida a decisão recorrida de improcedência da ação, elevados os
honorários de advogado arbitrados para 12% do valor da causa,
observada a gratuidade processual.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)